Tribunal: TJMT
Processo: 1041102-90.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041102-90.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 11.059.197/0001-50 (EMBARGADO), LUCAS DOS SANTOS FAZZIO - CPF: 351.464.128-55 (ADVOGADO), MELISSA GIRALDI FARIA - CPF: 621.142.121-49 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSA. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Melissa Giraldi Faria contra acórdão que, ao negar provimento ao Recurso de Apelação interposto por GB Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado incorreu em erro de premissa e contradição ao afirmar ser “descabida” a majoração dos honorários, embora o recurso de apelação tenha sido integralmente desprovido, hipótese em que a majoração é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC.

5. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1059, a majoração dos honorários recursais é obrigatória quando o recurso é integralmente desprovido.

6. A norma contida no art. 85, §11, do CPC possui caráter cogente, devendo o tribunal majorar a verba honorária sempre que houver trabalho adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal.

7. Considerando que os honorários foram fixados na origem em 10% sobre o valor da condenação, impõe-se a majoração para 13%, observados os limites do §2º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 13% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MELISSA GIRALDI FARIA
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
GB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1041102-90.2023.8.11.0003.

Em suas razões (ID 318930875), a Embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, sustentando que, diante do desprovimento do recurso da parte adversa, seria imperativa a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, considerando o trabalho adicional realizado por seus patronos na fase recursal.

Assim, requer o acolhimento do recurso para majorar os honorários recursais.

Em suas contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, argumentando que não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão respeitou os limites estabelecidos em lei, sendo clara, fundamentada e juridicamente adequada. Sustenta, ainda, que os embargos possuem caráter protelatório e visam à revisão do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do Recurso de Apelação.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo interposto pela ora Embargada, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, deixou de majorar os honorários sucumbenciais, consignando que, "

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil)" -
sic.

No entanto, há evidente erro de premissa e contradição no v. acórdão, a respeito da incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

O dispositivo legal em questão estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1059 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"
A majoração
dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido
ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

Portanto, o acórdão embargado, ao negar provimento ao Recurso de Apelação, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal, conforme determina o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre destacar que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal não constitui mera faculdade do julgador, mas sim um dever legal, conforme se depreende da redação imperativa do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que utiliza o verbo "majorará" no futuro do presente do indicativo, denotando obrigatoriedade.

Ademais, o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal é evidente, tendo em vista a necessidade de elaboração de contrarrazões ao Recurso de Apelação, o que demandou análise dos argumentos recursais e desenvolvimento de tese jurídica para refutá-los.

Assim, considerando que o apelo interposto pela Apelante, ora Embargada, foi desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, e que os honorários advocatícios foram fixados na origem em 10% sobre o valor da condenação, impõe-se a majoração dessa verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Tendo em vista os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, que determinam a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, e considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal, entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios em 3% sobre o valor da condenação, totalizando 13% sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
acolho
os Embargos de Declaração opostos pela Embargante, com efeitos infringentes, tão somente para
majorar
os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025